Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão de ID: 31405012, a qual homologou a desistência do agravo interno interposto pelo SINDIRETA (ID: 32544747 e ID: 33316840), passo a apreciar os demais pedidos do credor (ID: 17498084): a) revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10531894 e 10532007, conforme ID(s) 10531893, 10531896 e 10532032; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão constante do ID 10531921; e) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, referente aos honorários da presente execução, em virtude do cancelamento do precatório constante do ID 10531931 – Pág. 2, deferido em decisão de ID 10532056; f) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10532047 - Pág. 3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10531931 (WILIIAN MENDES DA SILVA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informou o julgamento definitivo pelo STF do RE 729.107 e que o acórdão proferido nos embargos à execução encontra-se em conformidade com o decisum, além de esclarecer que os substituídos não têm interesse em optar pela expedição de precatórios, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18353349). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10531711. Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos (ID: 10531810). Os honorários contratuais foram majorados no patamar de 20% (vinte por cento) está no ID: 10531921. A decisão de ID: 17554011 revogou a suspensão do feito, quanto ao tema 810/STF, atendendo ao pedido a. No ID: 30124523, o SINDIRETA informou o trânsito em julgado dos EE n. 0014385-40.2007.8.07.000. No ID: 10532055, consta a extinção do feito quanto a WILLIAN MENDES DA SILVA, haja vista o pagamento. Com efeito, indefiro o pedido f, uma vez não ser cabível expedição de precatório complementar. Finalmente, com vistas a dar prosseguimento ao feito (pedidos b, c, d e e), indique o SINDIRETA os servidores não anuentes que prosseguem na execução. Esclareça o SINDIRETA se há crédito pendente de pagamento no tocante a anuente, inclusive, para fins de futuro cálculo dos honorários da execução. Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador